Tribunal: TJES
Processo: 5000182-97.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-97.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA ELER
RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5000182-97.2024.8.08.0053

ORIGEM:
Juízo de Alto Rio Novo - Vara Única

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA ELER

RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).

A parte autora ingressou com a ação de indenização por danos morais em face do Recorrido, alegando que foi cobrada indevidamente pela requerida, mesmo após acordo para quitação de débito oriundo de contrato de cartão de crédito administrado pela ré. Alega que mesmo após o pagamento integral do acordo, as faturas subsequentes continuaram a registrar cobranças não autorizadas, o que lhe teria causado angústia e violação a seus direitos de personalidade. Sustenta que tal fato lhe teria causado constrangimentos pelo que requer indenização no valor de R$ 18.000,00 por danos morais.

(2) A sentença proferida pelo juízo singular julgou o pedido improcedente, por entender que não houve dano extrapatromonial, e a hipótese não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.

(3). Analisando os autos processuais entendo que o pleito recursal não merece prosperar. Comungo do mesmo entendimento da sentença recorrida, pois as cobranças realizadas faziam referência a encargos contratuais, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo:
“No caso, embora a parte autora alegue continuidade de cobranças indevidas após a quitação do acordo, os documentos acostados demonstram que tais valores referem-se a encargos contratuais (anuidade e serviços adicionais), cuja previsão consta expressamente nas “condições gerais de uso do cartão”, inclusive com cláusula de adesão específica. Além disso, não há nos autos comprovação de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexatória da autora perante terceiros, elementos normalmente presentes nos casos em que se reconhece o dano moral em matéria bancária. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou cobrança de valores contestados não configura, por si só, ofensa à honra ou à dignidade do consumidor”

(4). O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial, Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais

(5). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)